Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-35.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-35.2021.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: WANUZA DO VALE SILVA VASCONCELOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS NO MANDAMUS. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Brasil Novo contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por servidora exonerada de cargo em comissão durante a gestação, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade do ato de exoneração e assegurar o recebimento das verbas laborais correspondentes ao período estabilitário, inclusive férias e décimo terceiro proporcionais, com juros de mora a contar da notificação da autoridade coatora, sem condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença concessiva de segurança está sujeita ao reexame necessário, à luz do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, ainda que o juízo tenha afastado a remessa necessária com base no CPC; (ii) estabelecer se servidora gestante ocupante de cargo em comissão, exonerada durante a gravidez, tem direito à estabilidade provisória e, sendo inviável a reintegração, à indenização substitutiva pelas parcelas do período estabilitário, observada a limitação dos efeitos patrimoniais no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra especial do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 impõe o duplo grau obrigatório às sentenças que concedem segurança, prevalecendo sobre a disciplina geral do CPC; contudo, deixa-se de conhecer da remessa necessária quando a apelação impugna integralmente a sentença.

O rito do mandado de segurança observa as providências legais (notificação da autoridade coatora e ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada), inexistindo vício estrutural; ainda que houvesse irregularidade formal, a nulidade exige demonstração de prejuízo, inexistente quando o ente público se manifesta nos autos e recorre tempestivamente.

Não há inadequação da via eleita quando a sentença limita os efeitos patrimoniais ao período posterior à impetração, em conformidade com o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e com as Súmulas 269 e 271 do STF.

A proteção constitucional à maternidade assegura licença-maternidade e estabilidade provisória à trabalhadora gestante independentemente do regime jurídico e da natureza do vínculo, inclusive cargo em comissão, conforme tese firmada pelo STF no RE 842.844/SC (Tema 542).

A prerrogativa de exoneração ad nutum em cargos comissionados encontra limites nas garantias fundamentais, especialmente na tutela da gestante e do nascituro, impondo-se reconhecer a ilegalidade da exoneração ocorrida no período gravídico.

Reconhecida a impossibilidade de retorno ao cargo, a consequência é a indenização/substituição pecuniária pelas verbas laborais do período estabilitário, com férias e 13º proporcionais, a apurar em cumprimento de sentença, respeitada a limitação do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença concessiva de mandado de segurança submete-se ao duplo grau obrigatório por força do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, norma especial prevalente sobre o CPC, podendo ser dispensado o conhecimento do reexame quando a apelação impugna integralmente o decisum.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, não se reconhecendo vício quando observadas as providências do art. 7º da Lei nº 12.016/2009 e quando o ente público exerce regularmente o contraditório e a ampla defesa.

A estabilidade provisória da gestante alcança servidora ocupante de cargo em comissão, independentemente do regime jurídico e da natureza do vínculo, nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT e da tese do STF no Tema 542.

Inviável a reintegração ao cargo comissionado, é devida indenização substitutiva correspondente às verbas do período estabilitário, com férias e décimo terceiro proporcionais, observada a limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança (art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVIII, 37, II, 39, §3º, 226 e 227; ADCT, art. 10, II, “b”; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I e II, 12, 14, §1º e §4º, e 25; CPC, art. 496, §4º, II; Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ; Súmulas 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 842.844/SC (Tema 542 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.10.2023, publ. 06.12.2023.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer, porém, negar provimento do recurso, e não conhecer do reexame necessário, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800085-35.2021.8.14.0071, impetrado por WANUZA DO VALE SILVA, que concedeu a segurança pleiteada para reconhecer a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante durante o período gestacional, assegurando-lhe o direito ao recebimento das verbas laborais decorrentes do cargo comissionado, férias e décimo terceiro salário proporcionais, a serem apurados em cumprimento de sentença, com juros de mora a contar da notificação da autoridade coatora, sem condenação em honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c art. 25 da Lei nº 12.016/2009 .

Consta dos autos que a impetrante exercia cargo em comissão no Município de Brasil Novo, tendo sido nomeada para o cargo de Assessor Especial V DAS-I em 01/03/2019 e, posteriormente, designada como membro titular da Comissão Permanente de Licitação em 02/01/2020. Sustentou que foi exonerada em 01 de janeiro de 2021, quando se encontrava grávida, afirmando ter descoberto a gestação em 03 de agosto de 2020, pleiteando o reconhecimento da estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT, com o pagamento das verbas correspondentes ao período estabilitário.

A decisão recorrida, lançada sob Id. 25054703, julgou procedentes os pedidos, concedendo a segurança nos termos acima delineados.

Em suas razões recursais - Num. 25054714 , o Município de Brasil Novo sustenta, preliminarmente: (i) a obrigatoriedade de remessa necessária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009; (ii) nulidade da citação e ausência de notificação pessoal da autoridade coatora; (iii) falta de interesse processual e inadequação da via eleita, diante das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009; e, no mérito, (iv) defende que a impetrante ocupava cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual não faria jus à estabilidade provisória gestacional, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões apresentadas pela impetrante (ID 25054714), esta sustenta, em síntese, que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a estabilidade provisória da servidora gestante, inclusive ocupante de cargo em comissão, rebatendo as preliminares suscitadas pelo ente municipal e requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões apresentadas em primeiro grau ( ID 25054711), manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença sob o fundamento de que a proteção constitucional à maternidade se estende às servidoras ocupantes de cargo em comissão, ressaltando que a estabilidade provisória independe da natureza do vínculo jurídico mantido com a Administração Pública.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça Cível, através de parecer da lavra do Procurador Jorge de Mendonça Rocha, opinou pela admissão da remessa necessária, pelo conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento, reafirmando o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal quanto à estabilidade provisória da gestante, inclusive em cargos comissionados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Embora o Juízo de origem tenha consignado que a sentença “não estaria sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC)” , assiste razão o apelante ao afirmar a incidência da regra especial da Lei do Mandado de Segurança.

Com efeito, dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, que concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.”

Trata-se de norma especial que rege o rito do mandamus e, por isso, prevalece sobre a disciplina geral do CPC. Assim, a sentença deve ser submetida ao reexame obrigatório. Contudo, deixo de conhecer da remessa necessária, eis que o recurso de apelação impugna a sentença em sua totalidade.

Preliminares.

Alegada nulidade de citação e ausência de notificação da autoridade coatora

O Município sustenta nulidade processual por (i) suposta irregularidade na citação/intimação do ente público e (ii) ausência de notificação pessoal do Prefeito Municipal, apontado como autoridade coatora.

Todavia, não se verifica a nulidade apontada, por duas razões centrais.

Primeiro porque o Juízo a quo determinou as providências próprias do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/2009, qual seja, a notificação da autoridade apontada como coatora e ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a oitiva do Ministério Público, nos termos do art. 12 do mesmo diploma. O procedimento seguiu o rito legal do mandamus, não havendo vício estrutural apto a macular a marcha processual.

Segundo, porque ainda que se cogitasse alguma irregularidade formal, o que não se reconhece, o Município apelante apresentou manifestação tempestiva e interpôs recurso dentro do prazo, de modo que inexiste demonstração de prejuízo, pressuposto indispensável ao reconhecimento de nulidade (pas de nullité sans grief) .

Logo, rejeito a preliminar de nulidade.

No que concerne a alegação de ausência de interesse processual / inadequação da via eleita (mandado de segurança como substitutivo de cobrança), o apelante sustenta que o mandado de segurança não seria via adequada por envolver pretensão de cobrança/efeitos patrimoniais pretéritos, invocando o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009 e as Súmulas 269 e 271 do STF.

Sem razão.

O próprio decisum de origem expressamente consignou a limitação dos efeitos patrimoniais, reproduzindo o conteúdo das Súmulas 269 e 271 do STF e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009, assentando que prestações anteriores ao ajuizamento devem ser perseguidas em via própria (administrativa ou rito comum).

A sentença recorrida expressamente assinalou que os efeitos financeiros não retroagem para período anterior à impetração, entendimento compatível com o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. Portanto, ausente a alegada inadequação da via eleita, rejeito a preliminar de falta de interesse processual.

No mérito, a

controvérsia devolvida circunda saber se a impetrante, servidora ocupante de cargo em comissão, exonerada durante a gestação, faz jus à proteção constitucional da maternidade (estabilidade provisória) e, sendo inviável o retorno ao cargo, à correspondente indenização/substituição pecuniária no período estabilitário.

O Município defende a tese de que, por ser cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não haveria estabilidade provisória gestacional, invocando o art. 37, II, da CF/88 .

Entretanto, tal compreensão não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a incidência das garantias constitucionais da maternidade independentemente do regime jurídico e da natureza do vínculo (inclusive cargo comissionado).

Com efeito, o julgamento do
RE 842.844/SC (Tema 542 da Repercussão Geral)
:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2 . O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar
. 4 . O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego
. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art . 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas . 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art . 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I) . Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de
vida . 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais
. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12 . O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho .
14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).
15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos .
17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.
18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento . 19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada
: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
. (STF - RE: 842844 SC, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 05-12-2023 PUBLIC 06-12-2023)-
grifamos.

Nesse sentido, a alegação municipal de “livre exoneração” (ad nutum) não tem o condão de afastar a tutela constitucional da maternidade, pois a discricionariedade administrativa encontra limites nas garantias fundamentais, especialmente aquelas voltadas à proteção da gestante e do nascituro, como assentado pelo Supremo e aplicado no decisum recorrido.

Quanto à consequência jurídica, a sentença reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração e, considerando a impossibilidade de retorno ao cargo, assinalou que os valores remuneratórios (verbas laborais decorrentes do cargo, férias e décimo terceiro salário proporcionais) porventura não adimplidos pela administração pública anteriores à propositura do mandado de segurança devem ser perseguidos em processo administrativo ou judicial, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. No que se refere as remunerações pertinentes ao período a partir da impetração do mandado de segurança, destacou que serão pagas nestes autos, em cumprimento de sentença, observando-se o imperativo do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

Logo, não há reforma a ser promovida na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço, porém nego provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, e deixo de conhecer do reexame necessário, nos termos da fundamentação do voto.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador- Relator

Belém, 17/04/2026